Tribunal: TJPA
Processo: 0802544-68.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9024 - Revelia
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802544-68.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: JOSE FERNANDES DE SOUSA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECRETOU A REVELIA DO RECORRENTE E, ASSIM, NÃO SE ENCONTRA NO ROL TAXATIVO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO REFERIDO ROL NO CASO CONCRETO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.

O
decisum
ora vergastado firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo decisório não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente à declaração da revelia desta pelo MM. Juízo
ad quo
.

2.

A fundamentação trazida pela recorrente não é capaz de infirmar o entendimento então exarado, mormente pela impossibilidade de interpretação extensiva/analógica, tampouco sistêmica, uma vez que as hipóteses elencadas pelo art. 1015 do Código de Processo Civil traduzem-se em rol taxativo, não podendo ser interpretado ao alvedrio do postulante.

3.

Não obstante a não demonstração de nulidade ou de reforma da Decisão ora agravada, a eventual análise da Decretação da revelia não se encontra coberta pela preclusão, face a conjugação dos arts. 1009, §1° e 1015 do Código de Processo Civil.

4.

Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.º 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação.

5.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 463000)
, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
, inconformada com a Decisão Monocrática ID 312964 exarada por esta Relatora que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, sob o entendimento de inadmissibilidade, nos termos do art. 1.015 do CPC.

Aduz o cabimento do recurso por interpretação extensiva ao art. 1015 do Código de Processo Civil, afirmando que em casos análogos recursos que atacam a decisão que decreta revelia foram conhecidos e, inclusive providos.

Alega ser desarrazoado o não conhecimento de seu reclamo, aduzindo que a sua possível análise em momento posterior afronta o princípio da razoável duração do processo.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento por si interposto.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 4363415.

É o Relatório, que fora encaminhado com Pedido de Pauta, nos termos do art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a fundamentação da Decisão Agravada (ID 312964),
in verbis
:

Analisados os autos, verifico que a matéria recursal cinge-se à revogação da decisão atacada que rejeitou Embargos de Declaração manejados pelos ora recorrente, impondo-lhe multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, além de ratificar a decisão de decretação da revelia do ora agravante nos autos
ad quo
.

Ocorre que, em que pese o pedido de reforma da decisão, o recurso afigura-se inadmissível, senão vejamos:

O art. 1015 do Código de Processo Civil apresenta rol taxativo e restritivo acerca das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, com a ressalva que o feito
ad quo
encontra-se em fase de conhecimento, senão

vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem

sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Assim, a decretação da revelia não se encontra incluída no espectro decisório capaz de ensejar a interposição de Agravo de Instrumento, conforme se infere, outrossim, da jurisprudência reiterada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PLEITO DE DECRETAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. DECISÃO QUE NÃO INTEGRA O ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO NCPC.

A decisão atacada pelo presente agravo de instrumento não integra o rol taxativo previsto no artigo 1.015 do NCPC, de sorte que o presente recurso não pode ser

conhecido. Artigo 932, III c/c do novo CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076117522, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 12/12/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. REVELIA NÃO DECRETADA. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO

CONHECIMENTO. A decisão agravada não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que a matéria devolvida pela via instrumental não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076151356, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 07/12/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. Conforme disciplina o Novo Código de Processo Civil, as hipóteses previstas para a interposição do recurso de agravo de instrumento se encontram alinhadas em rol taxativo.

Inteligência do art. 1.015, NCPC. Decisão, no caso, que não se afigura agravável, devendo, portanto, não ser conhecido o recurso, com fundamento no artigo 932, III, do NCPC. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70076054030, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 30/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTESTAÇÃO. REABERTURA DE PRAZO. REVELIA. O Código de Processo Civil de 2015 restringiu a aplicabilidade do agravo de instrumento a situações taxativamente previstas em lei, não comportando sua extensão a outras hipóteses que não estão descritas nos incisos do artigo 1.015. Como a decisão que indefere a reabertura de prazo, mantendo a revelia, não foi recepcionada como hipótese impugnável pela via do agravo de instrumento, resta inviável o conhecimento do recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075836775, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 29/11/2017)

Por fim, insta esclarecer que, a teor do art. 932, III do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO, PORQUANTO INADMISSÍVEL
, face o não preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento, nos termos do art. 932, III combinado com art. 1015, ambos do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao MM. Juízo
ad quo
, comunicando-se acerca desta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

MÉRITO

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Para análise da questão insta assentar que, no
decisum
ora vergastado, esta Relatora firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo decisório não estava previsto no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente à declaração da revelia desta pelo MM. Juízo
ad quo
.

Ocorre que a fundamentação trazida pelo recorrente não é capaz de infirmar o entendimento então exarado, mormente pela impossibilidade de interpretação extensiva/analógica, tampouco sistêmica no caso concreto, uma vez que as hipóteses elencadas pelo art. 1015 do Código de Processo Civil traduzem-se em rol taxativo, não podendo ser interpretado ao alvedrio do postulante.

Assim, não obstante a não demonstração de nulidade ou de reforma da Decisão ora agravada, a eventual análise da Decretação da revelia não se encontra coberta pela preclusão, face a conjugação dos arts. 1009, §1° e 1015 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

(...)

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A fim de corroborar com o explanado, colaciono Jurisprudência, em caso análogo, e doutrina vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. REVELIA. DECISÃO NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO I
- O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar decisões que não estão elencadas no art. 1.015 do CPC, cujo rol é taxativo. II - A decisão interlocutória que reconhece a intempestividade de uma impugnação processual, com o sem a decretação da revelia e seus efeitos, não está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, especialmente se não há urgência a justificar a apreciação da questão
. III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que não conheceu o agravo de instrumento, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado. IV - Negou-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07174946420208070000 DF 0717494-64.2020.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 14/10/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO INTERNO –
Decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento – Inconformismo, alegando, basicamente, a necessidade de interpretação extensiva quanto ao rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, uma vez que é a única via processual para combater a decisão impugnada- Descabimento – Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deixou de reconhecer a revelia do réu - Matéria em discussão que não se enquadra no rol das hipóteses previstas no art. 1.015, do C.P .C. – Rol taxativo – Questão, ademais, passível de adequada apreciação como matéria preliminar em eventual recurso de apelação - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AGT: 21247459120188260000 SP 2124745-91.2018.8.26.0000, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 15/04/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2020)

(Grifos nossos)

DOUTRINA

No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei.
O art.1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo,
mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal. (Daniel Amorim Assumpção Neves, in NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015, p. 554.

(Grifo nosso)

Por fim, conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de Recurso Repetitivo (REsp n.º 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação.

Desta feita, pelos mesmo fundamentos, mantenho a decisão ora vergastada que negou seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 23/02/2021